Tribunal: TJMT
Processo: 0006583-52.2020.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006583-52.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Desobediência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO - CPF: 044.465.981-12 (APELADO), KARLA HELOIZA DA SILVA NEVES (VÍTIMA), KARLA HELOIZA DA SILVA NEVES - CPF: 061.172.261-52 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS ISOLADOS. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA SEGURA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da prática dos crimes de tráfico de drogas com envolvimento de menor de idade (art. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006) e fornecimento de substância ilícita a menor (art. 243 do ECA), nos termos do art. 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas. O recurso ministerial sustenta que a materialidade e a autoria restaram demonstradas principalmente pelos depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas seguras e suficientes para a condenação do acusado pelos crimes de tráfico de drogas e fornecimento de bebida alcoólica a menores, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação penal exige prova segura e judicializada da autoria e materialidade delitivas, não sendo suficiente a mera presunção baseada em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem a devida ratificação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4.

Os depoimentos dos policiais militares, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando há inconsistências nas declarações e ausência de outros elementos que confirmem inequivocamente a autoria do crime pelo acusado.

5.

O acusado negou a prática criminosa, alegando que não estava na cidade no dia dos fatos. A acusação não logrou êxito em demonstrar sua presença no local ou sua ligação direta com os entorpecentes e bebidas alcoólicas apreendidas.

6.

A ausência de depoimentos dos menores de idade sob o crivo do contraditório e a inexistência de prova cabal sobre o envolvimento do acusado na organização da festa e na disponibilização das substâncias ilícitas reforçam a dúvida razoável sobre sua autoria.

7.

Diante da incerteza quanto à autoria e à responsabilidade do acusado pelos delitos imputados, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação penal não pode se basear exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, sem a devida confirmação judicial sob o contraditório e a ampla defesa. 2. Depoimentos de policiais, quando não corroborados por outros elementos de prova seguros e idôneos, são insuficientes para fundamentar um decreto condenatório. 3. Na ausência de prova cabal da autoria delitiva, deve-se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, garantindo-se a manutenção da absolvição do réu”.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 40, VI; ECA, art. 243.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 695757/RS, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022; TJMT, Apelação Criminal nº 1000799-44.2022.8.11.0108, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 18.10.2023, DJE 26.10.2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:

JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O
MINISTÉRIO PÚBLICO
interpõe o presente recurso de apelação criminal contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação Penal registrada sob o n.º 0006583-52.2020.8.11.0055, julgou improcedente a ação penal e
absolveu
o acusado
JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO
das imputações de tráfico de drogas com envolvimento de adolescente (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/2006) e fornecimento de substâncias ilícitas para menores de idade (art. 243, do

ECA), por insuficiência de provas [art. 386, VII, CPP]
.

Em razões recursais de ID 251389178, o i. Órgão Ministerial almeja a reforma da r. sentença, a fim de ver
JEFFERSON condenado
nas sanções do
artigo 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei n.º 11.343/06
e
art. 243 da Lei nº. 8.069/90
,

ao argumento de que a
materialidade e a autoria delitivas
restaram comprovadas pelas provas testemunhais, principalmente os relatos dos policiais militares em sede judicial.

Contrarrazões defensivas são vistas no ID 251389180,
vindicando-se a manutenção da r. sentença absolutória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 257047161, utilizando-se
per relationem
dos argumentos aventados nas razões recursais da acusação, opinou pelo conhecimento e
provimento

do
apelo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
; fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Com vistas a melhor elucidar o cenário fático do caso
sob judice
, esclareço que, na origem, o
Parquet
ofereceu denúncia em face
JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO
pela prática dos crimes previstos nos artigos 330 do Código Penal (desobediência), 33,
caput,
c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (fornecimento de bebida alcoólica a menores).

Verte da exordial acusatória que, no dia
04/01/2020
, por volta da
01h00
, nas vias públicas da cidade de Tangará da Serra-MT, o denunciado desobedeceu a ordem legal de funcionário público ao ignorar a determinação de parada de uma guarnição policial enquanto realizava manobras perigosas em uma motocicleta Honda de cor vermelha, placas KAG-9156, no bairro Jardim Atlântico. Ao perceber a presença da viatura policial, acelerou o veículo e empreendeu fuga em alta velocidade, colocando em risco a segurança pública. Durante a perseguição, os policiais emitiram reiteradas ordens de parada, todas desconsideradas pelo acusado, que somente cessou a fuga ao chegar à sua residência, onde abandonou a motocicleta e evadiu-se pulando muros das casas vizinhas.

Segundo a denúncia, no interior da residência do denunciado, onde ocorria uma festa regada a bebidas alcoólicas e entorpecentes, foram apreendidas substâncias ilícitas, incluindo cocaína, ácido bórico e éter, materiais frequentemente utilizados na preparação da droga. Durante a abordagem policial, foi localizada uma porção de cocaína com
Herbert Rafael Matos da Silva
, além de um prato contendo resquícios da substância ilícita à vista dos presentes.

Narra ainda a exordial acusatória que as investigações confirmaram que a residência era de propriedade do denunciado e que ele próprio teria preparado e disponibilizado o entorpecente para livre consumo dos convidados. Três adolescentes estavam presentes no local:
Samara de Oliveira Moraes (17 anos), Karla Heloiza da Silva Neves (14 anos)
e
José Hilton Rodrigues do Nascimento (17 anos),
os quais confirmaram, em depoimento policial, que ingeriram cocaína e maconha disponibilizadas pelo ora apelado. Além disso, os menores
Samara
e
José Hilton

relataram ter ingerido bebidas alcoólicas, sendo “whisky” e “pinga velho barreiro”, comprovando a prática do crime previsto no artigo 243 do ECA.

Os autos também demonstram que parte das bebidas alcoólicas consumidas na festa foram adquiridas pelo denunciado, sendo ele o organizador do evento e responsável pela residência onde ocorreram os fatos, caracterizando sua omissão dolosa ao permitir que menores tivessem acesso às substâncias ilícitas. [Denúncia, ID 251388186].

Resumido os fatos, passo à análise do pleito ministerial.

I –
DA ALMEJADA CONDENAÇÃO DO APELADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA PARA MENOR DE IDADE:

Em que pese o membro ministerial, inconformado com a r. sentença, sustentar que a prova testemunhal, calcada nos depoimentos dos policiais militares, nas condições ambientais da apreensão dos narcóticos e dos menores de idade presentes na residência do recorrido, são coerentes e firmes o suficiente para ensejar a condenação de
JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO
pelos delitos previstos no art. 33 c/c 40, VI, ambos da Lei nº. 11.323/06 e art. 243 do ECA,
entendo que razão
não
lhe assiste
.

Com efeito, a prova da
materialidade
dos delitos encontra-se demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 251388186, p. 14-18); Auto de Apreensão (ID 251388186, p. 19); laudo de constatação (ID 251388186, p. 67-69) – apresentando
resultado positivo para 01 (uma) porção de cocaína equivalente a
0,33g (trinta e três centigramas)
e um prato de vidro contendo
0,80g (oitenta centigramas)
da mesma substância proscrita.

Inobstante a isso, a
prática do tráfico de entorpecentes e do fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de idade por parte do apelado JEFFERSON

não se apresenta indene de dúvidas
.

O apelado
JEFFERSON
, sob o rigoroso crivo do contraditório e da ampla defesa [relatório de mídias, ID 251389156], negou a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que, no dia dos fatos, sequer estava em Tangará da Serra, pois encontrava-se em Várzea Grande a trabalho. Acrescentou, ainda, que havia autorizado o indivíduo
Herbert
a permanecer no imóvel que alugava na referida cidade, desconhecendo qualquer evento ou festa realizada no local.

Os depoimentos dos policiais militares, que constituem a principal base da acusação,
revelam-se insuficientes para fundamentar uma condenação
.

O agente de segurança pública
Natan Vieira Alves
, em juízo, declarou que a equipe policial realizava patrulhamento quando avistou uma motocicleta executando manobras perigosas em via pública. Diante da situação, foi dada ordem de parada ao condutor, a qual não foi obedecida. O suspeito iniciou fuga, o que ensejou o imediato acompanhamento tático pela equipe policial, perdurando por alguns minutos. Durante a perseguição, o indivíduo desconsiderou diversas ordens de parada até o momento em que abandonou a motocicleta e adentrou uma residência, tentando evadir-se pelos muros.

Diante da iminência de fuga, os policiais adentraram o quintal do imóvel com o intuito de abordá-lo. No local, constataram a realização de uma festa, na qual se encontravam diversos indivíduos, inclusive menores de idade. Realizada a observação do ambiente, verificaram indícios de consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas pelos presentes, incluindo aqueles adolescentes. Diante desse novo cenário, a equipe optou por proceder à abordagem de todos os indivíduos presentes.

Durante a revista no local foi encontrada certa quantidade de substância entorpecente com um dos suspeitos e, posteriormente, localizaram outros entorpecentes no imóvel, bem como um prato com resquícios de substância ilícita, que aparentava estar sendo utilizado no momento e encontrava-se visível e de fácil acesso a todos os presentes. Diante dos fatos, todos os indivíduos abordados foram conduzidos à delegacia para as providências cabíveis. Além disso, foram adotadas as medidas administrativas de trânsito relativas à motocicleta abandonada.

Prossegue asserindo que não se recorda se houve contato com os responsáveis legais dos menores ou com o Conselho Tutelar. E quanto ao indivíduo que conduzia a motocicleta, não se recordou se a equipe conseguiu efetuar sua abordagem no momento da ocorrência, visto que, ao ingressar na residência, ele já tentava escalar o muro para continuar sua fuga. Apesar de os policiais também terem ultrapassado a barreira, não obtiveram êxito na detenção imediata do suspeito. Esclareceu que, posteriormente, foi possível identificá-lo, constatando-se que, possivelmente, tratava-se do proprietário do imóvel, no entanto, não relembrou se tais informações foram formalmente registradas no boletim de ocorrência. [Relatório de mídias, ID 251389156].

O policial militar
Marcelo Francisco de Oliveira
,
judicialmente, discorreu que a prisão do suspeito – ora apelado – não foi realizada por sua guarnição. Informou que a equipe estava em patrulhamento quando visualizou um indivíduo conduzindo uma motocicleta vermelha – cuja placa foi registrada no boletim de ocorrência – realizando manobras perigosas, incluindo a prática de empinar o veículo em via pública. Diante da infração, foi dada ordem de parada ao condutor, porém este desobedeceu e empreendeu fuga pelo bairro, sendo acompanhado pela guarnição. Em determinado momento, o suspeito abandonou a motocicleta em frente a uma residência e ingressou no imóvel, instante em que os policiais desembarcaram e adentraram o quintal da propriedade na tentativa de abordá-lo.

Continuo seus relatos aduzindo que, no local, a equipe constatou a ocorrência de uma festa, na qual havia a presença de menores de idade. O indivíduo que conduzia a motocicleta conseguiu fugir por dentro da casa, pulando o muro e evadindo-se do local. Diante da situação, a guarnição procedeu à abordagem dos presentes e identificou três menores de idade, além de localizar entorpecentes e bebidas alcoólicas. Considerando os fatos, a motocicleta foi removida, e os indivíduos foram conduzidos à delegacia para as providências cabíveis, ocasião em que os menores foram registrados como vítimas, enquanto os demais foram imputados como acusados, tendo em vista que
“
no local, a droga estava em um prato, bem como uma outra substância que eles usam para misturar numa mesa ali a disposição de todos, então todos estavam vendo a droga ali no local
” (sic).
[Relatório de mídias, ID 251389156].

Na hipótese em apreço, infere-se do provimento jurisdicional combatido que aquele d. juízo
a quo
, ao realizar
a análise dos elementos de convicção acostado nos autos, notadamente a prova testemunhal angariada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, entendeu pela insuficiência deste para a formação de juízo de certeza quanto à prática dos crimes narrados na denúncia.

Por sinal, a despeito do destacado pelo
Parquet
, a magistrada singular bem destacou,
verbis
:

“[...] In casu, as testemunhas Natan Vieira Alves e Marcelo Francisco de Oliveira – PM/MT (ID. 125707185), malgrado se recordarem da ocorrência, não souberam precisar se, de fato, o acusado Jefferson de Souza Nascimento era o condutor da motocicleta, o qual supostamente evadiu-se do distrito da culpa ao ingressar na residência, onde foi realizada busca domiciliar.

Desse modo, a meu sentir, os militares não foram firmes em seus depoimentos judiciais, sendo tais declarações, portanto, inaptas para sustentar a condenação, dada à fragilidade da prova oral colhida, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Vejamos: STJ: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA LASTREADA EM PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO E PROBATÓRIO. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO ANULADA. 1. "O fato de as provas colhidas extrajudicialmente terem sido submetidas ao contraditório, na fase judicial, não autoriza que a condenação esteja apenas nelas lastreada, em razão da vedação expressa do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp 1385238/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 17/06/2016). 2. Hipótese na qual, em juízo, todos os depoentes, agentes policiais únicas testemunhas do suposto crime em apreço, não se recordaram dos fatos, afirmando um deles, inclusive, "que o local onde o réu foi abordado não era seu setor de trabalho", concluindo a sentença que "os elementos probatórios colhidos na fase judicial são insuficientes para o ensejo de um decreto condenatório", acrescendo que "[n]ão se desconhece o conteúdo do art. 155 do CPP. No entanto, é forçoso reconhecer que tais elementos não restaram confirmados, de forma mínima, pela prova oral colhida". 3. Concessão do habeas corpus. Desconstituição da condenação imposta ao paciente no julgamento da Apelação 5001847-44.2015.8.21.0008/RS. Restabelecimento da sentença absolutória. (STJ - HC: 695757 RS 2021/0306669-2, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022). (Grifo nosso).

De outro vértice, o acusado (ID. 125707185) negou veemente a prática das condutas supracitadas, acrescentando que não se encontrava nesta urbe, álibi este verossímil, visto que a acusação não logrou êxito em demonstrar a presença do réu na residência, tampouco, ligá-lo à pessoa condutora da motocicleta.

Evidentemente tais declarações poderiam ter sido extirpadas se inquiridos quaisquer dos menores, sob o manto do contraditório e ampla defesa, para, daí, lastrear com maiores elementos de convicção, em busca da verdade processual, se Jefferson de Souza Nascimento estava promovendo a festa regrada a entorpecentes e bebidas alcoólicas.

Impende destacar, ainda, que o inquérito policial é um procedimento administrativo de caráter investigatório e unilateral. Assim, tem-se que os elementos informativos colhidos na investigação não se prestam, exclusivamente, para fundamentar um decreto condenatório, quando não corroboradas pelo conjunto probatório produzido em sede judicial, sob pena de se ferir as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Sob essa égide, a lição esclarecedora de Guilherme de Souza Nucci:

“12. Limitação moderada em relação à investigação inquisitiva: a meta é a formação da convicção judicial lastreada em provas produzidas sob o crivo do contraditório, não podendo o magistrado fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos trazidos da investigação, mormente a policial, que constitui a maior parte dos procedimentos preparatórios da ação penal. Em outros termos, não se trouxe grande inovação, mas apenas se tornou expresso o que já vinha sendo consagrado pela jurisprudência pátria há anos.
O julgador jamais pôde basear sua sentença, em especial condenatória, em elementos colhidos unicamente do inquérito policial. Não era mecanismo tolerado nem pela doutrina nem pela jurisprudência
. Porém, o juiz sempre se valeu das provas colhidas na fase investigatória, desde que confirmadas, posteriormente, em juízo, ou se estivessem em harmonia com as coletadas sob o crivo do contraditório. Ora, nesse contexto, a reforma deixou a desejar, uma vez que somente reafirmou o entendimento já consolidado - logo, inócuo fazê-lo - de que a fundamentação da decisão judicial, mormente condenatória, não pode calcar-se exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.
Ademais, se a decisão judicial fosse proferida com base única em fatores extraídos do inquérito policial, por exemplo, seria, no mínimo, inconstitucional, por não respeitar as garantias do contraditório e da ampla defesa
". (Grifo nosso).

Com efeito, nos termos do que dispõe o artigo 155, do Código de Processo Penal, a condenação não pode ser lastreada apenas nos elementos colhidos na fase policial. Não se nega a validade dos elementos de informação colhidos na fase preliminar. Entretanto, sua valoração apenas poderá ser levada a efeito se estiver em consonância comas provas produzidas sob o crivo do contraditório, conforme destacado por Gustavo Badaró:

(...) para que sejam valorados, os elementos de informação do inquérito deverão estar em concordância com a prova produzida em contraditório. O advérbio exclusivamente do art. 155 do CPP deve ser entendido em seu sentido substancial, e não formal.
Tanto os elementos de informação do inquérito quanto as provas em contraditório devem ser convergentes, apontando para o convencimento judicial no mesmo sentido
. (Grifo nosso).

Nessa senda, o art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, determina que diante da inexistência de prova suficiente para a condenação, deve o juiz absolver o réu. Em um juízo de probabilidade, por mais robusto que se apresente, não legitima, na esfera penal, a certeza absoluta para justificar a resposta punitiva, em face do consagrado princípio do "in dubio pro reo". Portanto, entendo que não foram produzidas provas suficientemente robustas em juízo que permitam atribuir ao réu, de maneira segura, a autoria do crime descrito na denúncia, fazendo incidir ao caso o “princípio do in dubio pro reo”.

Portanto, entendo que não foram produzidas provas suficientemente robustas em juízo que permitam atribuir ao réu, de maneira segura, a autoria do crime descrito na denúncia, fazendo incidir ao caso o “princípio do in dubio pro reo”.

Nas lições de Guilherme de Souza Nucci [3] “A prova insuficiente para a condenação (inciso VII) é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, podendo indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”.

Não obstante, outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] N.U 1023637- 42.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023). (Grifo nosso).

Assim, considerando que para a condenação criminal se exige prova escorreita, devidamente analisada em tratamento isonômico que possibilite convencer, além do órgão acusador, a defesa e as partes, não vejo como prolatar um édito condenatório na espécie [...]”
–

Sentença, ID 251389167, págs. 6-9.

Destarte, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
impede, no caso concreto, a prolação de um édito condenatório em relação ao apelado
JEFFERSON
pelos crimes de
tráfico de entorpecentes
e
fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de idade
,
mesmo porque a prova existente nos autos sustenta a apreensão de entorpecentes e bebidas no imóvel supostamente alugado pelo ora recorrido (local em que estava ocorrendo uma confraternização, com a presença de várias pessoas, algumas delas menores de idade), contudo,
não restou suficientemente demonstrada a ligação desse narcótico e/ou das demais bebidas com o apelado, o qual não foi preso em flagrante delito na residência, muito menos restou suficientemente demonstrado que JEFFERSON era o condutor da motocicleta
.

Nesse contexto, convém destacar que os agentes de segurança pública mencionados relataram que, durante patrulhamento ostensivo, avistaram um motociclista realizando manobras arriscadas em via pública. Diante dessa conduta, deram início ao seu acompanhamento, uma vez que o indivíduo desobedeceu às ordens de parada. Em sequência, o suspeito abandonou a motocicleta em frente a uma residência e adentrou o imóvel, conseguindo pular o muro e fugir, tomando rumo desconhecido. Ao ingressarem no local, os policiais constataram a realização de uma festa. Durante as buscas, encontraram um terceiro portando entorpecentes, além de um prato contendo drogas, que estava à disposição dos presentes, bem como bebidas alcoólicas. Diante dos fatos, a equipe policial encaminhou todos os presentes, incluindo três menores de idade, à delegacia para as providências cabíveis.

Daí porque a conclusão do d. juízo singular pela ausência de prova judicializada que corroborasse a conclusão acusatória
.

À luz do cenário exposto, observa-se que
não há um juízo de certeza quanto às imputações formuladas na denúncia
. Embora esteja claro que policiais militares tentaram abordar um motociclista que, durante o trajeto, parou e o piloto adentrou um imóvel, fugindo pulando um muro, bem como que no referido local ocorria uma festa com a presença de adultos e menores de idade, onde havia drogas e bebidas disponíveis, verifica-se que os indivíduos imputáveis abordados não foram ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, os menores de idade tampouco foram ouvidos para confirmar seus relatos extrajudiciais, os quais não foram corroborados pela prova judicializada produzida nos autos.

Embora tenham sido recolhidos indícios de autoria que inicialmente apontaram o denunciado como autor dos crimes (e, por isso mesmo, autorizaram a deflagração da presente ação penal), verifica-se que a prova judicializada, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, não se revela convincente para justificar a condenação.

As provas constantes dos autos não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso, e a linha intelectiva adotada reafirma a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça,
ex vi TJMT – N.U 0000901-94.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023
, havendo precedente, inclusive, desta Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ENTORPECENTE APREENDIDO NÃO ESTAVA EM PODER DO APELADO – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO
–RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença que absolveu o apelado do crime de tráfico de drogas porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da sua participação no crime, devendo, pois, ser aplicado em seu favor, o aforismo in dubio pro reo, nos termos do art. 386, V, do Código de Processo Penal.
Recurso desprovido.
(N.U 1000799-44.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 26/10/2023)
–
destaquei.

E, sendo assim, é imperativo reconhecer que em relação ao
apelado JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO
não há prova insofismável acerca das práticas delitivas narradas na exordial acusatória, remanescendo, por outro lado, da instrução criminal,
dúvidas e incertezas do envolvimento dele com o comércio malsão e com o fornecimento de bebidas alcoólicas à menores de idade
. Logo, não obstante a assertiva sustentada nas razões recursais ministeriais, no caso em apreço, é imperiosa a observância do aforismo
in dubio pro reo
, para que seja mantida a
sentença absolutória
em favor do ora apelado.

II –
CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para manter incólume a r. sentença absolutória em prol de
JEFFERSON DE SOUZA NASCIMENTO
,
proferida
pela MMª. Juíza de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação
penal n.º 0006583-52.2020.8.11.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025